Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 19/8/2025, deferi a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, determinando, ainda, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 138).



    Nestes autos, indeferi os requerimentos de transferência para outra unidade prisional da federação (eDoc. 163) e de saída temporária (eDoc. 179), nos termos dos pareceres da Procuradoria-Geral da República.



    Em 18/10/2025, a Defesa CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS requereu “a concessão da transferência do acusado para cumprimento da pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (casa penal mais próxima de sua família e onde pode atender à proposta de emprego recebida)”, e a “saída antecipada do apenado no regime semiaberto, com liberdade eletronicamente monitorada, e possibilidade de saída para trabalho externo” ou, subsidiariamente, “prisão domiciliar do apenado, para cumprimento da pena no regime semiaberto, com possibilidade de saída para trabalho externo” (eDoc. 183).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (eDoc. 187).



    De acordo com último atestado de pena, gerado em 28/8/2025 (eDoc. 148), o apenado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, com 44 anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, iniciou o cumprimento da pena em 9/1/2023, foram remidos 431 (quatrocentos e trinta e um) dias da pena e, por fim, progrediu de regime para o semiaberto, conforme decisão datada de 20/8/2025 (eDoc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão proferida no dia 22/9/2025, indeferi o requerimento de transferência do sentenciado à unidade prisional da Comarca do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:



    O art. 66, V, “g” e “h” da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca” e “ a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos, CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS encontra-se custodiado na PDF IV, no complexo Penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal.



    Todavia, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a Comarca do Espírito Santo, com o objetivo de ficar próximo à sua família e aceitar uma proposta de emprego na cidade de Serra/MT. (eDoc. 144). 



    Apesar de ser razoável a sua transferência para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, em atenção ao art. 41, X, da Lei 7.210/84, não há a possibilidade de transferência, ante a inexistência de vaga em estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime prisional do apenado atual no Estado do Espírito Santo.



    Não há, no novo pedido, fato superveniente que tenha alterado a situação do sentenciado, desde a decisão de 22/9/2025, a ensejar a concessão de transferência ora requerida, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 187):



    “O art. 86 da Lei n. 7.210/1984 estabelece que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.



    Em consonância com o permissivo exposto, o art. 103 do mesmo dispositivo legal a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. 



    Embora o supracitado dispositivo preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado.



    No caso, a superlotação do sistema prisional do Espírito Santo justifica a manutenção do detento no Complexo Penitenciário da Papuda/DF, onde se encontra cumprindo sua pena definitiva. 



    A inexistência de vaga em estabelecimento penal próximo ao domicílio do executado, por sua vez, não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.”



    Além disso, embora se reconheça a compatibilidade do trabalho externo para presos em regime semiaberto, o pedido é inviável, uma vez que a proposta de trabalho destina-se a comarca distinta onde a pena está sendo cumprida.



    Sob outro enfoque, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Quanto ao ponto, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento desse pedido, nos seguintes termos (eDoc. 187): 



    “O apenado Charles Rodrigues dos Santos foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, sendo doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Na execução penal, progrediu do regime fechado há pouco mais de dois meses. Desse modo, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, a rigor, não está acobertada pelo art. 117 da Lei de Execução Penal. O comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    Além disso, o apenado está muito distante do término da pena, previsto para 7.7.2036.



    Por fim, a Súmula Vinculante n. 56 não se aplica aos casos de ausência de vagas no estabelecimento prisional indicado pelo apenado para o cumprimento da pena, uma vez que seu enunciado se limita trata da hipótese de falta de vagas no regime de execução em que o sentenciado deve cumprir a reprimenda.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos.”



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe de 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados por CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente